Tribunal: TJDFT
Processo: 0062980-96.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0062980-96.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DORALICE DUTRA BORGES D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença (ID 8323574) proferida em ação de cobrança ajuizada por DORALICE DUTRA BORGES, em que o d. juízo a quo julgou procedente o pedido autoral, condenando o banco réu a corrigir o saldo das contribuições pessoais mensais da parte autora vertidas em seu favor, mediante aplicação do IPC no período de janeiro de 1989 (42,72%), fevereiro de 1990 (10,14%), março de 1990 (84,32%) e seus reflexos, deduzindo-se os percentuais eventualmente já aplicados, tudo acrescido de correção monetária desde o inadimplemento e de juros de mora a partir da citação. O recurso de apelação permaneceu sobrestado, sobrevindo, em 21/06/2022, notícia de realização de acordo realizado via plataforma digital por Mesa de Adesão Direta, acompanhado dos devidos comprovantes de pagamento (IDs 36513112, 36513113, 37995828, 37995829 e 37995830). Em atendimento ao despacho de ID 36632270, o banco réu apelante juntou instrumento de procuração e substabelecimento (IDs 37995823, 37995824, 37995825, 37995826 e 37995831). É o breve relato. DECIDO. Considerando que as partes são capazes e que os peticionantes possuem poderes para transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, dentre outros (IDs 8323548, 37995823, 37995824, 37995825, 37995826 e 37995831), HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas processuais, se houver, a cargo do banco réu/apelante, conforme acordado. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora